Tribunal: TJSP
Processo: 1115312-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98, que

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98, que concede ao beneficiário o direito de permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho por força do contrato originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio ou a valor de mensalidade – Plano de saúde reestruturado sem distinção entre empregados ativos e inativos – Ausência de direito adquirido à forma de custeio do plano – Entendimento firmado pelo C. STJ nos REsps 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034 ) – Legalidade do novo modelo de custeio por faixa etária – Entendimento alinhado ao decidido pela Corte Superior – Decisão que julga improcedente a ação, mantida.

Apelação não provida.